Tribunal: TJDFT
Processo: 0002439-70.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. REGIME SEMIABERTO. ACUSADO REINCIDENTE. recurso conhecido e NÃO PROVIDO.
1. A existência de condenação definitiva e anterior ao fato examinado permite a análise desfavorável dos antecedentes do réu.
2. Correto o regime inicial semiaberto em virtude da reincidência e da quantidade da pena (art. 33, § 2o, b, e § 3o, do Código Penal).
3. Recurso conhecido e não provido.